Tribunal: TJES
Processo: 5015766-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015766-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto em face de acórdão proferido no julgamento colegiado de Habeas Corpus pela Primeira Câmara Criminal, com pedido de reconsideração da decisão agravada e concessão da ordem, incluindo a expedição de alvará de soltura. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, apontando inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida pelo órgão julgador no âmbito de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental, previsto no art. 1.021 do CPC, tem como finalidade atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator e permitir a reapreciação da matéria pelo colegiado. Não há previsão legal de sua interposição contra decisões colegiadas.

4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O julgamento colegiado do Habeas Corpus em questão foi realizado regularmente pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual, não havendo amparo legal para o manejo do presente recurso.

6. Precedentes deste Tribunal confirmam a inadequação do agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo regimental não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2. A interposição inadequada de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus, interposto pela defesa de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e SAMUEL SANTANA
, ante irresignação com o Acórdão de julgamento do presente Habeas Corpus, que consta do ID 11141673.

Em sua inicial, o impetrante requer a reconsideração da decisão agravada, devendo ser submetido o presente Habeas Corpus à apreciação do Órgão colegiado deste e. TJ, com concessão da ordem e expedição de Alvará de Soltura.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 11283657, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus, interposto pela defesa de
MAXSOEL DE LIMA RODRIGUES e SAMUEL SANTANA
, ante irresignação com o Acórdão de julgamento do presente Habeas Corpus, que consta do ID 11141673.

Em sua inicial, o impetrante requer a reconsideração da decisão agravada, devendo ser submetido o presente Habeas Corpus à apreciação do Órgão colegiado deste e. TJ, com concessão da ordem e expedição de Alvará de Soltura.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 11283657, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita
.

Após análise detida, concluo que o entendimento apontado pela d. Procuradoria de Justiça se afigura correto, tendo em vista que a decisão agravada não se trata de decisão monocrática ou unipessoal desta relatora, mas sim de decisão colegiada, contra a qual não cabe este tipo de recurso.

O julgamento colegiado do presente Habeas Corpus foi realizado pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual que ocorreu entre os dias 18 a 22 de abril de 2024, sendo o Acórdão publicado em 29/11/2024.

Diante do cenário que se apresenta, deve ser ressaltado que o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

Este Tribunal possui julgados aplicando este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
1) Conforme disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas. 2) Na hipótese, também se verifica equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal já que o Agravo Regimental se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ em Habeas Corpus impetrado na Colenda Corte. 3) Agravo Regimental não conhecido. (TJES - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5013052-76.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; DJe.: 07/Mar/2024).

Além disso, consoante apontado pelo Procurador de Justiça em sua manifestação, “
a interposição do agravo regimental contra decisão monocrática do Relator configura erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade
”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL
, na forma do art. 3º, CPP c/c os artigos 932, III, e 1.021 do CPC.

É como voto.